Tribunal: TJSP
Processo: 0005644-41.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005644-41.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante ROSELI
PEREIRA DA SILVA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, para os fins de reduzir as penas da recorrente
para seis meses de detenção e dez dias-multa, no piso legal; reduzir para dois
meses, o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor;
mantiveram, no mais, a r. sentença recorrida. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005644-41.2018.8.26.0438
2
COMARCA: PENÁPOLIS
APELANTE: ROSELI PEREIRA DA SILVA FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.590
A r. sentença de fls. 158 a 163, cujo relatório se
adota, condenou Roseli Pereira da Silva Ferreira, qualificada nos autos, à
pena de sete meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
onze dias-multa, de piso mínimo, bem como à pena de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de seis meses, por
infração ao artigo 306, “caput”, c.c. o 298, inciso V, e 293, todos da Lei no
9.503/97. A pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo.
Inconformada, apela da r. sentença condenatória,
requerendo-lhe a reforma e consequente absolvição, por insuficiência de
provas; alternativamente, postula o afastamento da agravante do artigo 298,
inciso V, do CTB (fls. 165 a 167).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo parcial provimento do apelo,
apenas “para que seja reduzido o prazo de suspensão do direito à habilitação
para dirigir veículos” (fls. 193 a 202).
É o relatório.
Procede, em parte, o inconformismo da apelante.
A prova coligida bem evidencia a responsabilidade
penal da recorrente, em relação aos delitos.
Assim é que a apelante, motorista profissional à
época dos fatos, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool, conduzia o veículo Fiat/Uno, placas ERJ-3091, pelo cruzamento das
Ruas Expedicionário Diogo Garcia Martins e Anchieta, Centro, quando
avançou sobre a sinalização de parada obrigatória, vindo a colidir com a
motocicleta dirigida por Júlio César Monteiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005644-41.2018.8.26.0438
3
A materialidade da infração emerge, de forma
clara e induvidosa, da prova coligida, notadamente, do boletim de ocorrência
de fls. 06 a 09, e do laudo de fls. 20 a 21 e do exame toxicológico de fl. 30,
comprobatório do estado etílico da recorrente, o qual apresentava concentração
de 1,4 g/l de ar expelido, ou seja, superior ao limite tolerado (0,3 mg/l de ar
expelido pelos pulmões).
A autoria é igualmente certa.
Com efeito. Revel, em Juízo (fl. 149), a apelante,
na fase indiciária, admitiu que, no dia dos fatos, havia ingerido uma lata e meia
de cerveja; alegou que estava com o carro parado no cruzamento, ao lado de
um veículo maior, oportunidade em que, ao sair com o veículo, veio uma moto
e ocorreu a colisão; aduziu que não viu a motocicleta conduzida pela vítima e
não sabe explicar o ocorrido (fl. 16).
A confissão extrajudicial da apelante não se acha
isolada, antes, encontra amparo na prova oral coligida (mídia audiovisual).
No caso, a vítima Júlio César Monteiro, ouvida, na
polícia e em Juízo, declarou que conduzia a sua motocicleta, em sua mão de
direção, oportunidade em que a recorrente invadiu a pista e colidiu com a sua
moto, provocando luxações em sua perna; na ocasião, a ré aparentava um
pouco embriagada e foi ela quem solicitou à testemunha Ana para que
acionasse a presença da polícia no local (fl. 15 e mídia).
A testemunha Ana Cristina Tosta Barreto, ouvida
somente na fase indiciária, relatou ter presenciado o momento em que a
recorrente invadiu a pista, ocasionando a colisão; contou que, logo após o
acidente, se aproximou dos envolvidos e acionou a polícia; ressaltou que a
recorrente “estava bastante exaltada, inclusive gritava e, ao conversar com a
ré, sentiu que ela exalava fortíssimo cheiro de álcool” (fl. 32).
A testemunha Clayton Milanez Alvez, policial
militar, declarou que foi acionado via Copom, oportunidade em que
compareceu ao local do acidente e deparou com a acusada visivelmente
alterada, ela “não estava em suas condições lúcidas e com a fala embaralhada”;
contou que, ao ser indagada, a ré confirmou que havia ingerido bebida
alcoólica; afirmou que, realizado o teste de etilômetro, foi constatado 0,39
mg/l de ar alveolar; por fim, disse que a própria recorrente solicitou o exame
de constatação de embriaguez, como contraprova (fl. 14 e mídia).
E não há razão alguma para desmerecer o
depoimento da referida testemunha, pois, como agente estatal, goza da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso,
não produzida, deve-se ter por certo que falou a verdade, quando ouvida em
Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF

RTJ 68/64, etc).
Ademais, com o advento da Lei no 12.971, de 09
de maio de 2014, passou-se a admitir a possibilidade de constatação da
conduta criminosa mediante teste de alcoolemia, ou toxicológico, exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005644-41.2018.8.26.0438
4
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito
admitidos, observado o direito à contraprova (conforme o artigo 306, § 2o, do
CTB). No presente caso, verifica-se que a prova testemunhal também foi
conclusiva quanto ao fato de estar a acusada sob influência de álcool.
De outra feita, o crime do artigo 306 do Código de
Trânsito, na sua atual redação, não exige, à sua caracterização, “que o
condutor do veículo automotor esteja dirigindo de forma perigosa”. Trata-se de
crime de perigo abstrato, ou seja, é a lei que presume que conduzir veículo
automotor, “com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”, é ação
perigosa, atraindo o condutor, com a simples condução nesse estado, a
incidência da norma penal, mesmo que a referida condução apresente-se
normal e, no caso concreto, não oferte perigo potencial. O risco, portanto, é
presumido pelo legislador.
E, “Quanto aos documentos juntados, eles não
afastam a imputação que ora é atribuída à ré, já que, independentemente das
agruras vivenciadas por ela à época dos fatos, a ingestão de bebida alcoólica
antes de dirigir não se justifica de qualquer modo, já que se tratou de ingestão
voluntária”, bem disserta a r. sentença recorrida da lavra Dr. Heber
Gualberto Mendonça (fl. 162).
Assim, diante da prova ora produzida, de fato, não
resta dúvida alguma de que a recorrente conduzia seu automóvel, pela via
pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, de sorte que a sua condenação era mesmo de rigor e foi bem decretada.
As penas, todavia, comportam reparos.
É que, na segunda fase da dosimetria, a
exasperação decorrente da agravante do artigo 298, inciso V, do CTB, apesar
de devidamente justificada motorista profissional (fls. 09, 10, 13, 16 e 35),
deve ser compensado com a circunstância atenuante da confissão espontânea,
que é obrigatória e deve ser estimulada, pois abrevia o processo e confere
certeza moral da culpabilidade do agente.
A respeito: “A confissão do réu pode ser tida
como verdadeiro serviço à Justiça, pois simplifica a instrução criminal e a
fundamentação da sentença. Evita revisões criminais e, principalmente,
confere ao julgador a certeza moral da decisão justa, prêmio de
inexcedível valor para quantos se dedicam ao espinhoso mister de julgar.
Assim, a confissão deve ser avaliada como atenuante máxima e, no
concurso com as agravantes, prevalecer sobre elas, a teor do art. 67 do
CP. em sua redação atual” (TACRIM SP AC Relator CARVALHO
NETO JUTACRIM 93/222).
No que se refere à penalidade de proibição de obter
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, de igual forma, é
diminuída para dois meses, a fim de amoldar-se à privação de liberdade.
É que, nos crimes em que o novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005644-41.2018.8.26.0438
5
Trânsito comina cumulativamente a penalidade de suspensão da habilitação
com a privativa de liberdade (arts. 302, 303, 306, 307 e 308), “o juiz deverá
dosar a suspensão ou proibição entre o mínimo de dois meses e o máximo de
cinco anos, de acordo com as circunstâncias judiciais (CP, art. 59, caput), as
agravantes e atenuantes e as causas de aumento e diminuição, seguindo-se
critério idêntico ao das penas privativas de liberdade”, ensinam Fernando
Capez e Victor Eduardo Rios Gonçalves, in “Aspectos Criminais do Código
de Trânsito Brasileiro”, Editora Saraiva, pág. 13.
No mais, preserva-se a r. sentença que bem decidiu
a lide.
Por essas razões, dá-se provimento parcial ao
recurso, para os seguintes fins: a) reduzir as penas da recorrente para seis
meses de detenção e dez dias-multa, no piso legal; b) reduzir para dois meses,
o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor; c)
manter, no mais, a r. sentença recorrida, que bem decidiu a lide, considerando,
desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a
interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR